Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULARIDADE DAS CITAÕES POR EDITAL. TELEFONE E WHATSAPP. VALIDADE. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ONUS DO DEVEDOR. OBSERVANCIA AOS PRINCIPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. 1.1. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento deve ser relativizada. 1.2 Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie.
2. A Portaria TJDFT GC 34/2021 possibilita a prática de atos processuais via aplicativo WhatsApp ou aplicativo similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial, bem como estabelece os moldes em que o ato deve ser praticado para assegurar sua confiabilidade. 3.1. O segundo agravante em momento algum nega os fatos constantes na certidão do Oficial de Justiça – não ter atendido o meirinho por estar em quarentena –, razão pela qual a citação por telefone e por whatsapp deve ser reputada como válida. Precedentes.
3. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 3.1 O Superior Tribunal de Justiça, em seus julgados mais recentes, tem admitido exceções à impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso. 3.2. Na hipótese em comento, observou-se que o salário recebido pela agravante é suficiente tanto para a sua subsistência como para o pagamento da dívida vindicada. 3.3. Contudo, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, o percentual fixado mostra-se excessivo, razão pela qual delibera-se pela sua redução.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido